Tribunal: TJMT
Processo: 1013039-66.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013039-66.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCELO FIGUEIREDO SILVA - CPF: 062.409.241-05 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS COM DADOS PESSOAIS, HISTÓRICOS DE DÉBITOS EM ABERTO E FATURAS - PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As telas com dados pessoais, históricos de débitos em aberto e faturas juntadas não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência do débito inscrito (R$119,90), bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00), ao argumento de que não restou comprovada a contratação mediante a juntada de telas unilaterais, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexistência dos débitos discutidos nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valores de R$119,90 e R$111,90 - contatos GSM0113420603429 e GSM0113394077863);

b)
ordenar
que o Gestor Judiciário providencie a comunicação ao Serasa/SPC/SCPC para a exclusão dos restritivos de crédito impugnados, e;

c)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (06/09/2018, ID 30311501), por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ).

Sem custas e custas e honorários advocatícios, nos termos dos a artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que houve comprovação da contratação, pois as telas contendo dados pessoais, histórico de débitos em aberto e faturas demonstram isso, na medida em que houve prestação de serviço, havendo exercício regular de direito na restrição do nome do consumidor, diante da inadimplência.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação, não tendo havido a juntada de contrato, mas apenas telas contendo dados pessoais, históricos de débitos em aberto e faturas, juntadas em contestação, o que, no entender desta magistrada, não comprova a contratação entre as partes.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

As telas contendo dados pessoais, históricos de débitos em aberto e faturas juntadas em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de
call center
e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020